Tribunal: TJES
Processo: 5000877-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000877-42.2019.8.08.0048
APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
APELADO: ANGELO MAI PERUCHI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.
2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter incólume a sentença guerreada, com decisão integrativa, que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
(id 5040090), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5039778), com decisão integrativa (id 5040087), que, em sede de “exceção de pré-executividade na execução fiscal n.º 5000877-42.2019.8.08.0048” (id 5039753) apresentada por
ANGELO MAI PERUCHI
, julgou extinto o feito executivo sem resolução de mérito, por desistência, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Outrossim, condenou o Município, ora recorrente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública em caso de desistência à execução fiscal. Considera o Município apelante que houve violação ao art. 26, da LEF.

Pois bem, assim como o Magistrado Singular, entendo que “[...]
a desistência da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade não desobriga o exequente do pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.142577-8/001, Relator: Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J 03/08/2023, DJ 04/08/2023),
na forma do art. 90, “caput”, do CPC
.

Em suma, “[...] a extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa,
afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.004756-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023). Sobre o tema cito, reiterados julgados:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercício de 2019.
Pedido de desistência da Municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade. Execução fiscal extinta. Condenação ao pagamento de honorários. Possibilidade.
Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa
[...] (TJSP; AC 1500473-31.2021.8.26.0565; Ac. 17019281; Relator: Des. Rezende Silveira; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 04/08/2023; DJESP 09/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...] 1.
O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 tem sua aplicação
restrita
aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade
[...] (TJMT; AC 1027337-69.2022.8.11.0041; Relatora: Desª Graciema Ribeiro de Caravellas; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; J 01/08/2023; DJMT 07/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR ATO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO - ART. 26 DA LEI 6.830/80 - CAUSALIDADE - REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO CONTRATADO PELO EXECUTADO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS [...]. O artigo 26 da Lei 6.830/1980 prevê que ocorre a extinção da execução fiscal, sem ônus para as partes, se a inscrição em dívida ativa for cancelada por ato administrativo ou judicial antes da sentença.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
malgrado a literalidade do art. 26 da LEF
, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA,
há que se admitir a fixação da verba honorária
, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
" [...] (TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.002496-0/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, J 13/04/2023, DJ 14/04/2023).

No caso concreto, levando em consideração que a desistência do Município exequente, ora apelante, se deu após a citação do executado recorrido e o oferecimento de exceção de pré-executividade, mostra-se correto o édito sentencial que condenou a Fazenda Pública local no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
(id 5040090), e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada (id 5039778), com decisão integrativa (id 5040087), que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 13:42:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47362718082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR